Tribunal: TJES
Processo: 0007348-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Falsa identidade; Receptação; Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007348-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN GOMES FARIA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007348-95.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: LUAN GOMES FARIA E WESLEY FELICIANO PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504
Advogado do(a) APELANTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 33 E ART. 40 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luan Gomes Faria e Wesley Feliciano Pereira contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, ao analisar recursos de apelação, manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime previsto no
caput
do art. 33, combinado com o inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006. Os recorrentes alegam omissão quanto à análise individualizada da autoria e ao relatório policial, além de contradição na coautoria e obscuridade em dados de inteligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não observar o relatório final da autoridade policial e a individualização da conduta; (ii) estabelecer se existe contradição ou obscuridade na fundamentação do vínculo dos réus com a atividade criminosa e (iii) determinar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a autoria de forma fundamentada, vinculando os embargantes à atividade de tráfico pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e armamento de guerra na residência utilizada pelo grupo.

O magistrado exerce a livre apreciação da prova produzida sob o contraditório judicial, não permanecendo adstrito à capitulação jurídica sugerida no relatório da autoridade policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A utilização de informações de inteligência como reforço ao contexto fático da prisão em flagrante e da fuga empreendida pelos réus afasta as alegações de contradição e obscuridade.

O julgador carece de obrigação de refutar pormenorizadamente cada tese defensiva quando a motivação apresentada sustenta integralmente a decisão.

A pretensão de rediscussão do contexto fático-probatório por mero inconformismo extrapola os limites integrativos dos embargos de declaração.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que o recurso sofra rejeição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à simples reapreciação de provas ou reforma do mérito sem a demonstração de vício real de omissão, contradição ou obscuridade.

A convicção judicial forma-se pela livre apreciação das provas sob o contraditório, sem vinculação obrigatória ao relatório final da autoridade policial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 1.025 do Código de Processo Civil;
caput
do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (entendimento pacífico sobre fundamentação de decisões).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007348-95.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: LUAN GOMES FARIA E WESLEY FELICIANO PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504
Advogado do(a) APELANTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Luan Gomes Faria
e
Wesley Feliciano Pereira
em face do v. Acórdão (Id. 17397389), proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de Wesley e deu parcial provimento aos recursos de Luan e Rafael para redimensionar as penas, mantendo, contudo, a condenação de todos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Trata-se de recurso de natureza integrativa, vedada a sua utilização para a simples reapreciação do contexto fático-probatório ou reforma do mérito por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

A defesa argumenta, inicialmente, que houve omissão quanto à análise individualizada da autoria e ao relatório final da autoridade policial.

Todavia, o v. acórdão enfrentou tais pontos de forma escorreita, fundamentando o vínculo dos embargantes com a atividade de tráfico no contexto da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (146,6g de maconha e 9,3g de crack) e armamento de guerra (fuzil AK-47) na residência que servia de apoio ao grupo.

O decisum consignou expressamente que a operação visava o cumprimento de mandado em desfavor de Luan, apontado como liderança criminosa, e que o veículo utilizado por Wesley e Rafael servia, conforme apurado na instrução, para a logística da organização.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito à capitulação jurídica sugerida no relatório policial, formando sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, conforme autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada contradição na coautoria e obscuridade nas informações de inteligência, verifica-se que o Colegiado utilizou tais elementos como reforço ao robusto contexto fático da prisão em flagrante e da fuga empreendida pelos réus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar pormenorizadamente cada uma das teses aventadas, desde que a motivação apresentada seja suficiente para embasar a decisão.

Na hipótese, percebe-se que os embargantes pretendem, em verdade, a rediscussão da matéria fático-probatória já exaurida, buscando conferir ao recurso um efeito infringente sem a demonstração de vício real no julgado. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição é medida que se impõe.

No que tange ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para este fim, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)